Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA DE REDUÇÃO NOS VALORES DAS PRESTAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE NA ASSINATURA DOS CONTRATOS. EXIBIÇÃO. ART. 396 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ART. 400 DO CPC. DANO MORAL. CONFIGURADO. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PUNITIVA E PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo o autor alegado a falsidade da assinatura, afirmando que não assinou o contrato, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre o Banco, parte que produziu o documento, nos termos do art. 429, inc. II do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
2. O art. 396 do CPC estabelece que “O Juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se encontre em seu poder”. Tratando-se de direito disponível, a consequência à parte que deixa de atender a determinação judicial de exibição de documentos nos termos do art. 400 do CPC é a presunção de veracidade dos fatos que a outra parte pretendia provar.
3. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, o que não ocorreu.
4. Não havendo qualquer documento nos autos que possa elidir as alegações vertidas na petição inicial, comprovando que o Apelado realizou os refinanciamentos apontados, visando à quitação do contrato portado, bem como para se beneficiar de valores e nem que o Autor firmou um terceiro contrato, correta a declaração da inexistência do contrato não firmado, a determinação ao Réu que se abstenha de realizar os descontos a ele referente, além da readequação das parcelas dos outros dois empréstimos firmados, conforme negociado pelas partes.
5. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente. Constitui medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração.
6. Considerando os parâmetros da Lei n. 12.529/2011 e, em especial, o poder aquisitivo da instituição. Dessa forma, considerando tais parâmetros e, em especial, o poder aquisitivo da instituição financeira e sua conduta lesiva face à pessoa hipossuficiente, entendo que o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), conforme fixado na sentença, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.
8. Recurso conhecido e não provido.